Tribunal: TJSP
Processo: 0533413-47.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento de ofício - Decisão que desafia a interposição de Agravo de Instrumento – Interposição de Apelação que constitui erro grosseiro, impassível de ser convalidado pelo princípio da instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento de ofício - Decisão que desafia a interposição de Agravo de Instrumento – Interposição de Apelação que constitui erro grosseiro, impassível de ser convalidado pelo princípio da instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0533413-47.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AURÉLIO MIGUÉL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533413-47.2006.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0533413-47.2006.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: AURÉLIO MIGUÉL DA SILVA
VOTO No 16463
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - exercícios de 1996 a 2005 -
Prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos
exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento de ofício -
Decisão que desafia a interposição de Agravo de Instrumento –
Interposição de Apelação que constitui erro grosseiro,
impassível
de
ser
convalidado
pelo
princípio
da
instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005, reconheceu de ofício a
prescrição ocorrida quantos aos créditos dos anos de 1996 a 2001, determinando a
exclusão dos débitos extintos e apresentação de planilha atualizada dos débitos
restantes.
Em síntese, sustenta a apelante que não houve qualquer
paralisação do feito, e não se configurou a prescrição. Requer a reforma da r. Sentença,
determinando-se a continuidade do executivo fiscal.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533413-47.2006.8.26.0224
3
A pretensão não deve ser conhecida.
Com efeito, da decisão que reconhece a prescrição parcial
dos créditos executados, não pondo fim ao processo cabe agravo de instrumento, sendo
reservada à apelação somente os casos em que o feito é extinto.
No caso, apesar de titularizada como sentença, o juízo a
quo somente pronunciou a prescrição do débito fiscal referente aos exercícios de 1996 a
2001, mantendo a cobrança do IPTU com relação aos exercícios de 2002 a 2005.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso,
inadmissível, ainda, a hipótese de fungibilidade recursal, haja vista se tratar de erro
grosseiro.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
QUE,
EM
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE
PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO
PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em
11/05/2016, contra decisão publicada em 02/05/2016. II. Na
forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o
princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando
preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto
ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro;
e c) observância do prazo do recurso cabível. Assim, na
hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da
fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO,
DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9.232/DF, Rel. Ministro
GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ,
AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015. III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533413-47.2006.8.26.0224
4
Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a
decisão que, em processo de execução, declara a
inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao
processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada
por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a
interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte,
o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp
457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag
1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp
1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016.
Omissis.
(AgInt
no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2016, DJe 01/09/2016). Grifou-se.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL.
APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, §
3°,
DO
CPC/1973.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL
CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE
OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.
1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1o, I, III, IV, e
1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou
integralmente
a
lide,
analisando
expressamente
o
descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu
o processo. 2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-
STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição
de parte do débito, qual TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER
JUDICIÁRIO São Paulo 5 seja, das prestações vencidas em
2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais
exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o
prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos
anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso
manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de
instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475-
M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor
naquela oportunidade (...)". 3. A compreensão sólida do STJ é
de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da
Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533413-47.2006.8.26.0224
5
mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro
a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo
extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível,
como ocorreu no presente feito. 4. Ademais, o referido
entendimento se aplica independentemente da decisão ser
oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou
qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado
não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue
parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82,
eSTJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ. 5.
Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com
relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1812216/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Do exposto, deixa-se de conhecer do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora